Tribunal: TJDFT
Processo: 0751451-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR COM OBJETO IDÊNTICO A OUTRO HC JÁ JULGADO. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA.

I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva por decisão judicial, com alegação de ausência de elementos concretos que justifiquem a medida, requerendo a liberdade mediante medidas cautelares diversas. No entanto, constatou-se a existência de outro Habeas Corpus anterior, com o mesmo objeto, já julgado e com ordem denegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: determinar se a impetração posterior, com objeto idêntico a outro Habeas Corpus previamente julgado, caracteriza a prejudicialidade do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A análise de mérito de um Habeas Corpus torna-se prejudicada quando há impetração anterior com o mesmo objeto, já examinada e decidida.
A coexistência de dois Habeas Corpus com idêntico objeto viola o princípio da unicidade e pode resultar em duplicidade processual desnecessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Habeas Corpus julgado prejudicado.